Tribunal: TCU
Processo: 033.905/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades praticadas em pregão eletrônico cujo objeto é contratação de serviços de vigilância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Força e Apoio Segurança Privada Ltda., dando conta de possíveis irregularidades praticadas pela Superintendência Regional do Sudeste I do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS/SR-I) no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 5/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCE, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Superintendência Regional do Sudeste I do Instituto Nacional do Seguro Social, conforme orientação contida no subitem 9.1.1 do Acórdão 1872/2018-TCU-Plenário , nos termos da jurisprudência lá apontada, que no âmbito de licitações realizadas sob a modelagem de aquisição por preço global de grupo de itens, somente é admitida a aquisição da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame, ou de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances, constituindo, portanto, irregularidade a aquisição de subconjunto de itens de grupo adjudicado por preço global para os quais o preço unitário adjudicado ao vencedor do lote não for o menor lance válido ofertado na disputa relativa ao item; 9.3.dar ciência desta deliberação à representante e à Superintendência Regional do Sudeste I do Instituto Nacional do Seguro Social; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.